Tribunal: STJ
Processo: 0150011-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999767 - SP (2025/0150011-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAM LOPES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: VITÓRIA TALIANE LODUVICO MOREIRA - SP497769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL –
DEECRIM 9a RAJ DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TER
SIDO
A
CORTE
DE
ORIGEM
PROVOCADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182/STJ, segundo a qual "é inviável o Agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
.
da decisão agravada"
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 067a8986-88a5-4cfd-8602-66183740c77e

AgRg no HABEAS CORPUS No 999767 - SP (2025/0150011-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAM LOPES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: VITÓRIA TALIANE LODUVICO MOREIRA - SP497769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL –
DEECRIM 9a RAJ DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TER
SIDO
A
CORTE
DE
ORIGEM
PROVOCADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182/STJ, segundo a qual "é inviável o Agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
.
da decisão agravada"
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM LOPES DOS
SANTOS contra a decisão de e-STJ fls. 30/31, por meio da qual o Ministro Presidente
indeferiu liminarmente o
, porquanto impetrado contra ato de Juiz de primeiro grau,
writ
sem comprovação de manifestação do Tribunal de origem acerca da insurgência
defensiva.
Nesta oportunidade, a defesa reitera as alegações contidas na inicial do writ
de flagrante ilegalidade, tendo em vista que, "no presente caso um homem aguarda a
mais de 90 dias para a realização de um exame criminológico que foi baseado em sua
condenação e não em motivos concretos e atuais da execução, além de ter o seu
[uma]
direito de liberdade violado,
vez que o pedido de progressão fora acompanhado
Documento eletrônico VDA48260295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:30
Código de Controle do Documento: 45ab57c3-af6e-448f-bc60-696b68b7c3d1

de parecer favorável do diretor do estabelecimento prisional, atestando expressamente
sua BOA CONDUTA, bem como o preenchimento do requisito do lapso temporal,
(e-STJ fl. 45).
atingido aos 12 de dezembro de 2024"
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não ultrapassa o juízo de conhecimento.
Com efeito, constata-se que o agravante, nas razões recursais, deixou de
infirmar especificamente os seguintes fundamentos da decisão agravada (e-STJ fl. 30):

Indica-se como autoridade coatora Juízo de primeiro grau. Não há, ademais,
notícia de que o Tribunal de origem apreciou o pedido objeto deste , razão
mandamus pela qual fica inviável a sua análise diretamente por esta Corte
Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Com efeito, dispõe o art. 105, I, , da Constituição Federal, que compete ao c
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar somente quando o coator
Habeas Corpus for de tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não se verifica
no caso em questão. O pedido também não encontra arrimo em nenhuma
das hipóteses de competência originária desta Corte Superior.

Desse modo, não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos
da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos
na decisão agravada.
2. "Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de
reforma (Súmula n. 182 desta Corte)" (AgRg no RHC 72.358/BA, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
).
29/8/2016
3. No caso em exame, as discussões acerca da ausência de
constrangimento ilegal, por já se encontrar extinta a punibilidade do
Documento eletrônico VDA48260295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:30
Código de Controle do Documento: 45ab57c3-af6e-448f-bc60-696b68b7c3d1

agravante, da incidência da Súmula 695/STF, da inadmissibilidade de
impetração de habeas corpus contra "ato de hipótese" e da preclusão da
prova pericial, não foram rebatidas nas razões do agravo.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC 90.179/RJ, relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
14/11/2017
.)
24/11/2017

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
1. É inviável o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os
fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 936.228/SP,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
) 2. Agravo regimental
25/5/2017
não conhecido. (AgRg no RHC 75.705/SP, relator Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
19/9/2017
27/9/2017

No caso, ademais, não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão
da ordem de ofício.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48260295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:30
Código de Controle do Documento: 45ab57c3-af6e-448f-bc60-696b68b7c3d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 999.767 / SP
Número Registro: 2025/0150011-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010706020228260041
00239644020168260041
10706020228260041
15195896420218260228
239644020168260041
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VITORIA TALIANE LODUVICO MOREIRA
ADVOGADA
: VITÓRIA TALIANE LODUVICO MOREIRA - SP497769
IMPETRADO : JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL – DEECRIM 9a
RAJ DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
PACIENTE
: WILLIAM LOPES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAM LOPES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: VITÓRIA TALIANE LODUVICO MOREIRA - SP497769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48447750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:41
Código de Controle do Documento: 7113ad7b-6f89-48ca-9b58-d5fa7ca549c7

IMPETRADO : JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL – DEECRIM 9a
RAJ DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:41
Código de Controle do Documento: 7113ad7b-6f89-48ca-9b58-d5fa7ca549c7